Tribunal: TJES
Processo: 5006519-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006519-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES PINHEIRO
AGRAVADO: LAERCIA RODRIGUES PINHEIRO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY -
ANSELMO LAGHI LARANJA

- Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006519-72.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES PINHEIRO

AGRAVADO: LAERCIA RODRIGUES PINHEIRO, B. C. F. B. P.
REPRESENTANTE: CRISTINA FERREIRA BARROS

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES PINHEIRO - ES31728, NATHALIA FERNANDA DALCOLMO PINHEIRO - ES15285
Advogado do(a) AGRAVADO: ROGERIO SIMOES ALVES - ES9378
Advogado do(a) AGRAVADO: ANDERSON ALVES DE MELO - ES17201,
Advogado do(a) REPRESENTANTE: ANDERSON ALVES DE MELO - ES17201

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ RODRIGUES PINHEIRO
contra o r. acórdão, de relatoria do eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

O embargante aduz que foram mantidas as exigências de apresentação de certidão negativa de existência de testamento, assim como de certidão negativa de débitos fiscais, de pessoa falecida há 24 anos, e que nunca foi inscrita no Cadastro de Pessoa Física, o que é imprescindível para a obtenção de tais certidões.

Afirma que o CPF produzido após a morte não provará que autora da herança não fez testamento ou que não teve dívidas, sendo impossível imputar ao inventariante a prova de fato negativo.

Assinala que não foi enfrentada a questão relativa à não sujeição do cidadão aos provimentos do Conselho Nacional de Justiça.

Sustenta que a exigência de atos apenas por mero formalismo confronta com os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

Defende que não houve impugnação ao plano de partilha, devendo o julgado esclarecer como chegou a essa conclusão, ou a razão pela qual entende que um pedido de compra de bem do inventário constitui impugnação.

Arqui que o pedido de compra de bem do inventário é assunto posterior à partilha, quanto o imóvel deverá ser colocado em leilão público.

Menciona que não houve decisão sobre a incompetência do juízo do inventário para decidir sobre a venda do bem antes da partilha, e que não se explicou se a venda antes da partilha e de forma não prevista em lei para um dos herdeiros está incluída na regra do artigo 612 do CPC.

Aponta
“ofensa aos artigos 5°, II e 22, I e 37 da Constituição Federal; artigos 618, V; 620, 373, § 2°, 612, 649 e 654 do CPC, razão pela qual são propostos os presentes embargos para o fim de se darem os esclarecimentos imprescindíveis, o que não foi observado no mencionado voto recorrido”.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ RODRIGUES PINHEIRO
contra o r. acórdão, de relatoria do eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

O embargante aduz que foram mantidas as exigências de apresentação de certidão negativa de existência de testamento, assim como de certidão negativa de débitos fiscais, de pessoa falecida há 24 anos, e que nunca foi inscrita no Cadastro de Pessoa Física, o que é imprescindível para a obtenção de tais certidões.

Afirma que o CPF produzido após a morte não provará que autora da herança não fez testamento ou que não teve dívidas, sendo impossível imputar ao inventariante a prova de fato negativo.

Assinala que não foi enfrentada a questão relativa à não sujeição do cidadão aos provimentos do Conselho Nacional de Justiça.

Sustenta que a exigência de atos apenas por mero formalismo confronta com os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

Defende que não houve impugnação ao plano de partilha, devendo o julgado esclarecer como chegou a essa conclusão, ou a razão pela qual entende que um pedido de compra de bem do inventário constitui impugnação.

Arqui que o pedido de compra de bem do inventário é assunto posterior à partilha, quanto o imóvel deverá ser colocado em leilão público.

Menciona que não houve decisão sobre a incompetência do juízo do inventário para decidir sobre a venda do bem antes da partilha, e que não se explicou se a venda antes da partilha e de forma não prevista em lei para um dos herdeiros está incluída na regra do artigo 612 do CPC.

Aponta
“ofensa aos artigos 5°, II e 22, I e 37 da Constituição Federal; artigos 618, V; 620, 373, § 2°, 612, 649 e 654 do CPC, razão pela qual são propostos os presentes embargos para o fim de se darem os esclarecimentos imprescindíveis, o que não foi observado no mencionado voto recorrido”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipóteses de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram expressamente rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado concluiu, com base nos artigos 618, 620 e 654 do CPC, sem qualquer inovação do Provimento nº 56/2016 da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, que o inventariante não apresentou as documentações exigidas para finalização do processo de inventário, e sobretudo que
“
não comprovou que a autora da herança, de fato, não possuía CPF”,
assinalando a possibilidade de regularização após o falecimento, o que, por óbvio, não só possibilitaria o atendimento das exigências legais, como comprovaria todo o alegado.

Também foi indicada pelo julgado embargado a petição por meio da qual foi impugnado por uma das herdeiras o plano de partilha na origem, o que foi reiterado em contrarrazões recursais.

Observa-se que a petição mencionada no julgado é clara quanto à impugnação ao plano de partilha, destacando a possibilidade de divisão do bem arrolado pelo inventariante, inclusive mencionando distintas inscrições imobiliárias e fiscais.

Posto isso, em que pese a irresignação do embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram expressamente rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.